Tribunal: TJPA
Processo: 0827214-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827214-43.2017.8.14.0301

APELANTE: EDSON DO CARMO FERREIRA CARDOSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATESTO IRREGULAR DE NOTAS FISCAIS E ALTERAÇÃO DE DADOS EM SISTEMA. DOLO CONFIGURADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa consistentes no ateste irregular de notas fiscais e na adulteração de dados em sistema de gestão de almoxarifado do Tribunal de Justiça do Pará.

2.

Sentença que condenou o réu ao ressarcimento do dano, ao pagamento de multa, à perda do cargo público, à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o poder público, além das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão sancionatória em razão da Lei nº 14.230/2021; e (ii) saber se os fatos atribuídos ao apelante configuram atos de improbidade administrativa com dolo e prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a preliminar de prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo da redação originária da Lei nº 8.429/1992 e não decorreu o prazo da prescrição intercorrente previsto na Lei nº 14.230/2021.

5. O conjunto probatório revelou falsos atestes de recebimento de mercadorias e inserção de dados inverídicos no sistema, o que permitiu pagamentos indevidos a fornecedores, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 87.468,22.
6. Conduta dolosa caracterizada, porquanto as alterações foram manuais, reiteradas e sem respaldo em erro técnico, afastando a alegação de mera falha administrativa.
7. Ainda que parte dos materiais tenha sido posteriormente entregue, isso não elide a falsidade do ateste nem o prejuízo decorrente do pagamento antecipado sem contraprestação.
8. Configuração de atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação de improbidade administrativa ajuizada em prazo inferior ao previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, mesmo após a alteração da Lei nº 14.230/2021, não se sujeita à prescrição.

2. O ateste falso de recebimento de mercadorias e a inserção de dados fraudulentos em sistema configuram atos dolosos de improbidade administrativa, ensejando ressarcimento ao erário e sanções legais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0827214-43.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON DO CARMO FERREIRA CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0827214-43.2017.8.14.0301,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A peça inicial narra que o réu, na qualidade de chefe do almoxarifado

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, certificou falsamente o recebimento integral de materiais descritos em notas fiscais, sem que os produtos tivessem sido efetivamente entregues, beneficiando indevidamente empresas contratadas pelo Tribunal. Além disso, teria alterado dados no sistema ERP THEMA, modificando quantidades e valores de itens para encobrir as irregularidades, configurando, em tese, o crime do art. 313-A do Código Penal.

Menciona que a conduta gerou prejuízo ao erário no montante de R$ 87.468,22.

Destaca que o ex-servidor violou os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, ao agir com dolo e omissão em sua função de fiscalização, permitindo que fornecedores recebessem pagamentos antecipados sem a entrega dos bens contratados. Enfatiza-se que tais atos caracterizam improbidade administrativa, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, impondo-se a aplicação das sanções previstas no art. 12 da referida lei.

Ao final, o Ministério Público requer a procedência integral da ação, com o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa e a condenação nas sanções cabíveis.

O requerido apresentou contestação, alegando que não houve dolo em sua conduta, que as alterações no sistema foram ocasionadas por equívoco ou travamentos técnicos, e que o controle das entregas envolvia outros servidores, não podendo ser responsabilizado isoladamente. Defendeu, ainda, que não se comprovou prejuízo ao erário, uma vez que parte dos materiais foi posteriormente entregue, e que eventual atraso não configuraria improbidade.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa pelo réu, em razão do atesto irregular de notas fiscais e da adulteração de dados no sistema ERP THEMA. Condenou o réu:

1.

Ressarcir integralmente o dano, no valor de R$ 87.469,22 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos);

2.

Pagar a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

3.

Perda do cargo público;

4.

Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

5.

Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

6.

Pagamento das custas processuais, sendo suspenso o pagamento, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Face a sentença o autor interpôs a presente Apelação Cível, sustentando, inicialmente, a ocorrência da prescrição.

No mérito, defende que não houve qualquer lesão ao erário, tampouco enriquecimento ilícito ou má-fé em sua conduta enquanto servidor responsável por atividades no almoxarifado do Tribunal de Justiça do Pará. Afirma que não exercia sozinho as funções de recebimento e ateste de mercadorias, uma vez que outros servidores também tinham acesso ao sistema e realizavam lançamentos. Alega ainda que, quanto às supostas alterações no sistema ERP THEMA, não houve intenção de encobrir irregularidades, mas apenas um teste que não chegou a ser revertido.

Sustenta que, no caso específico da nota fiscal questionada, a entrega do material foi efetivada em duas etapas, o que teria gerado desencontro de informações no sistema, mas não prejuízo ao patrimônio público.

Reforça que não houve dolo ou conduta desonesta, requisitos indispensáveis para caracterizar o ato de improbidade administrativa.

Requer o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do processo. Subsidiariamente, pede a improcedência da ação por ausência de dolo, culpa grave ou prejuízo ao erário. Caso não sejam acolhidos tais pedidos, pleiteia a revogação da indisponibilidade de bens, a concessão da justiça gratuita e que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, para evitar dano irreparável enquanto o recurso tramita.

Em Contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos, defendendo a manutenção da sentença. Rechaçou a alegação de prescrição, aduzindo que atos ímprobos foram praticados em 2015 e 2016, e a ação ajuizada em 2017, dentro do prazo legal. Defendeu estarem comprovadas as condutas ímprobas atribuídas ao réu.

Em parecer, o Ministério Público com atuação no 2º grau de jurisdição, ratificou todos os termos as Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se as condutas atribuídas ao apelante configuram, ou não, atos de improbidade administrativa passíveis de sanção.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta que estaria configurada a prescrição da pretensão sancionatória, em razão da aplicação da Lei nº 14.230/21, que promoveu alterações relevantes na Lei nº 8.429/92. Contudo, a tese não se sustenta, devendo ser afastada pelas seguintes razões.

Em primeiro lugar, a redação originária do art. 23 da Lei nº 8.429/92 dispunha que as ações destinadas a levar a efeito as sanções de improbidade administrativa poderiam ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança. No caso concreto, a conduta imputada ao réu se refere a atos praticados no exercício de sua função em 2015 e 2016, ao passo que a ação foi ajuizada em 2017, dentro do prazo legal.

Com o advento da Lei nº 14.230/21, foram introduzidas novas regras, tais como a contagem do prazo prescricional de oito anos (art. 23, caput, da LIA, na redação atual). Todavia, conforme expressa previsão do art. 1º, §4º, da própria Lei nº 14.230/21, as normas mais benéficas aplicam-se retroativamente apenas quando não houver decisão transitada em julgado e sempre sem desconsiderar os marcos interruptivos já operados. No presente caso, não só o processo se encontrava em curso, como já havia sido recebida a inicial e praticados atos inequívocos de citação e resposta, que, por analogia ao regime do processo penal e administrativo sancionador, têm efeito interruptivo do prazo prescricional.

A referida lei trouxe ainda, a previsão de prescrição intercorrente no prazo de 4 (quatro) anos ao curso processual.

Pela sistemática, quando um processo fica inativo por um longo período, ocorre a perda do direito de exigência da pretensão, mas quando no decorrer do processo verifica-se uma das causas interruptivas da prescrição, interrompe-se o prazo, recomeçando a contagem do dia da interrupção.

Assim, em relação à prescrição intercorrente, o primeiro marco temporal dos processos em curso, para a devida contagem, é o dia 25 de outubro de 2021 – data da publicação da lei. As demais hipóteses que interrompem os prazos de prescrição são (artigo 23, § 4º):

ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

publicação da sentença condenatória;

publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência

Após essa interrupção, o prazo recomeça a correr por 4 anos até que ocorra nova interrupção. Superado esse prazo, há a incidência da prescrição intercorrente.

Portanto, no caso em análise, da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21,
em 25 de outubro de 2021,
que interrompeu o prazo prescricional, até a prolação da sentença em
04/07/2024, claramente não houve o transcurso do prazo prescricional de 04 anos,
t
endo decorrido pouco mais de dois anos e oito meses.

Logo, considerando os marcos interruptivos, não há que
se falar em prescrição intercorrente no caso em tela.

MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, apelante insiste na ausência os elementos caracterizadores da improbidade administrativa, sustentando inexistência de dolo e de prejuízo ao erário. Afirma que não houve prejuízo financeiro, mas tão somente atraso na entrega de materiais.

Contudo, a tese se mostra insustentável.

A instrução probatória revelou:

·

que o recorrente atestou falsamente o recebimento de mercadorias nas DANFEs nº 000.000.096 e 000.000.097, permitindo que a empresa SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA recebesse pagamento integral sem fornecer todos os produtos;

·

que inseriu dados falsos no sistema ERP THEMA, reduzindo quantidade de itens e aumentando o valor unitário, a fim de manter o valor global pago, dissimulando a irregularidade;

·

reiterou a mesma conduta em notas fiscais diversas (00000729, 00000738, 00000731, 00000723 e DANFE 563), atestando recebimento de produtos que não foram entregues, como os 2.200 pacotes de guardanapos inexistentes e 46 unidades de relógios pagos.

Tais condutas ensejaram prejuízo financeiro efetivo ao Tribunal de Justiça do Pará, no montante de R$ 87.468,22, valor pago sem a correspondente entrega de bens.

O art. 10, XII, da Lei nº 8.429/92 é explícito: constitui ato de improbidade “
permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”.
É exatamente o que ocorreu, empresas privadas foram beneficiadas por pagamentos indevidos decorrentes da atuação ilícita do apelante.

As condutas se mostram comprovadas por documentos administrativos, notas fiscais e registros do sistema, bem como pelas declarações colhidas no processo administrativo disciplinar, já apreciado pelo TJPA.

Ademais, embora o apelante alegue que não houve dolo ou conduta desonesta, para caracterizar o ato de improbidade administrativa, mas sim meros equívocos, frutos de excesso de tarefas ou falhas técnicas, a tese não se sustenta diante do que se extrai dos autos:

·

As alterações no sistema foram manuais, não se tratando de falha técnica;

·

as irregularidades foram reiteradas em diferentes fornecedores e notas, afastando a hipótese de mero erro isolado;

·

as justificativas apresentadas em sede administrativa foram frágeis e contraditórias, a exemplo da suposta confirmação telefônica de recebimento de mercadorias mas sem que se tenha identificado o servidor responsável nem apontado qualquer prova relativa.

Em matéria de improbidade, a consciência e a vontade de praticar ato contrário ao dever funcional, comprovam o
animus
do réu/recorrente e infirmam as alegações recursais.

De igual modo, também não prosperam as alegações de ausência de comprovação de prejuízo ao erário, uma vez que parte dos materiais foi posteriormente entregue, e que eventual atraso não configuraria improbidade.

Ainda que parte dos materiais tenha sido posteriormente entregue, não se descaracterizaria a falsidade do ateste. O pagamento antecipado sem a efetiva contraprestação configura lesão ao erário, independentemente de enriquecimento ilícito.

O ateste foi dado antes da entrega, contrariando os procedimentos de controle e a ordem de pagamento foi baseada em documento falso, gerando liberação de valores indevidos. A entrega posterior de parte do material não retroage para convalidar o ato administrativo irregular, e nem mesmo houve registro formal da entrega posterior, o que impossibilita sua validação administrativa e contábil.

Com efeito, mesmo que se cogitasse não ter havido dano material, outro não seria o resultado. A conduta do réu afrontou diretamente os princípios da legalidade, moralidade, lealdade institucional e eficiência, insculpidos no art. 37 da CF.

Assim, o comportamento do réu enquadra-se como ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92, e a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025